Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723186-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. H. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: SUYANE DA COSTA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento proposta em desfavor de A. H. D. C. M., ora autor/agravado, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, c/c indenização por danos morais proposta por A. H. D. C. M., menor representado por sua genitora, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. De modo a maior dinamismo aos atos processuais, desde já peço vênia para adotar como próprio o relatório elaborado pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça, Dr. Nathan da Silva Neto, ao ID 127238751: “O autor ajuizou a presente ação para obrigar a requerida a disponibilizar e custear o tratamento com uso contínuo dos medicamentos Cannameds CBD 3.000mg Full Spectrum e CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, nos termos do relatório médico e receituário acostados aos autos (IDs: 126568858 e 126568859). De acordo com a exordial, o autor é segurado do referido plano de saúde e apresenta diagnóstico com transtorno do espectro autista (TEA) com quadro de: déficit qualitativo da interação e comunicação social, regressão comportamental com sensibilidade auditiva e a toque físico, seletividade alimentar, ecolalia tardia e imediata, estereotipia (flapping), surto autolesivo (tendo que ser contido pois apresenta comportamento agressivo), além de interesses restritos e comportamentos repetitivos e estereotipados. Segundo o relatório médico anexado aos autos, o paciente já fez uso anterior de outros medicamentos, tais como, Risperidona, Melifenidato, Aripiprazol, Haldol e Fluoxetinase, sem sucesso e com piora significativa. Em virtude disso, necessária a alteração do tratamento, para início imediato com uso de CANABIDIOL\CANNAMEDS CBD 3.000mg. O médico neurologista que acompanha o menor prescreve o uso urgente dos referidos medicamentos para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. Ante tal situação, o autor solicitou o fornecimento dos citados medicamento à ré. Contudo, teve seu pedido indeferido em virtude da ausência de cobertura em regime ambulatorial (ID: 126568862). Desse modo, o autor requer a tutela de urgência para custeio e fornecimento dos medicamentos supracitados, nos moldes da prescrição médica de ID: 126568859.” Neste citado parecer, oficiou pelo deferimento da tutela de urgência vindicada. É uma síntese dos autos. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 126568855 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte requerente sofre com transtorno do espectro autista, conforme relatório, de lavra do Dr. Ivan Fabian Bernal Rouzeu, CRM-DF 9648. Segundo referido laudo médico “apresenta déficit qualitativo da interação e comunicação social regressão comportamental apresenatndo sensibilidade auditiva e a toque físico, seletividade alimentar, ecolalia tardia e imediata, esterotipia (flapping), surtos auto lesivo tendo que ser contido pois apresenta comportamento agressivo, além de interesses restritos e comportamentos repetitivos e estereotipados, que apresentam melhoras com a equipe multidisciplinar. (....) O canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha.” Pois bem. Muito embora, possa ser alegado que referido medicamente não estaria previsto no rol da ANS, e, portanto, a parte requerida não estaria obrigada a fornecê-lo, entendo que tal não se revela a melhor interpretação para a hipótese. Com efeito, a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros não só pelo crivo das normas consumeristas, mas da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Certo, portanto, que, se é a integridade física e psicológica da parte autora que se encontra em questão, sua saúde e o tratamento necessário, não há que se fazer prevalecer os termos contratuais, em que geralmente constam cláusulas abusivas. Esses, pelo disposto no artigo 47 do CDC, têm que ser interpretados da forma mais favorável ao consumidor. No caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - incluiu a substância Canabidiol na Lista “C1” da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998, uma vez que diversos estudos científicos recentes têm apontado para possibilidade de uso terapêutico do Canabidiol (CBD). A referida Agência Reguladora também definiu critérios e procedimentos dispostos pela Resolução RDC no 335, de 24 de janeiro de 2020, onde foram definidos os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Ainda, o documento de ID 126568860, comprova a autorização dada ao autor, por intermédio de sua genitora, para importação excepcional do produto em seu favor. No caso, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) ENUNCIADO No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte. E o que é o NAT-JUS Nacional? O conceito retiramos do próprio site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-3/nat-jus-nacional/): “Com o objetivo de disponibilizar mais um instrumento de auxílio para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde, inclusive durante o plantão judicial, no final do ano de 2018 foi firmado o segundo termo de cooperação entre o CNJ e o Ministério da Saúde, que tem como objeto proporcionar às assessorias dos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF), por meio de consultoria à distância, suporte técnico para a avaliação, sob o ponto de vista médico, das demandas judiciais relacionadas com a atenção à saúde com pedido de tutela antecipada sob a alegação de urgência médica – NAT-JUS Nacional. O Nat-Jus Nacional é uma ferramenta que foi agregada ao sistema e-NatJus, que também fica hospedada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual os magistrados de todo o país poderão contar com o serviço de diversos profissionais de saúde, durante 24 horas, sete dias por semana. Os profissionais de saúde avaliarão as demandas de urgência, conceito este que segue protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para atestar se a demanda é de fato urgente (com base nos protocolos médicos, nos termos ditos acima) e qual a base científica a embasar o pedido.” No caso, há um grande banco de dados com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A intenção não é desmerecer o trabalho do médico assistente, se o caso. Ao revés, é reforçá-lo, caso o tratamento indicado, de fato, já tenha sido objeto de estudo pelo referido órgão. No caso em questão, a pesquisa realizada por este Juízo verifica-se que o medicamento CANABIDIOL é recomendado para o caso transtorno de espectro autista caso do autor. De início cito a conclusão contida na NOTA TÉCNICA n.o 79785, datada de 08/06/2022: Tecnologia: Canabidiol Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, com agressividade. CONSIDERANDO que o paciente já fez uso de risperidona e aripiprazol, sem resposta satisfatória. CONCLUI-SE que o uso experimental do canabidiol pode ser considerado pertinente, APESAR da fraca evidência disponível a favor do benefício de canabinoides no quadro clínico descrito. No entanto, o referido medicamento não é disponibilizado pelo SUS. O preço do Canabidiol não é regulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, não tendo, portanto, um preço máximo de venda ao consumidor final ou ao governo. Em consulta formal à empresa produtora da tecnologia, a Secretaria Executiva da Conitec obteve a proposta de preço de R$ 1.850,41 por unidade, considerando incidência tributária. Desconsiderando a incidência tributária, o preço proposto é de R$ 1.497,42. O custo anual médio do tratamento por paciente seria de R$ 74.865, com a incidência de impostos, e de R$ 60.584 sem a incidência de impostos. Não se trata de urgência e/ou emergência, mas dada as peculiaridades do caso, deve ser definido com brevidade. Como a previsão de uso é por tempo indeterminado, caso a medicação seja disponibilizada, recomenda-se reavaliação através de relatório médico atualizado a cada 3 meses, com a finalidade de analisar se houve resposta terapêutica. Idêntico resultado se constata da conclusão da Nota Técnica 77936, datada de 26/5/2022: Tecnologia: Canabidiol Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, com irritabilidade e distúrbio do sono. CONSIDERANDO que o paciente já fez uso de risperidona, sem resposta satisfatória. CONCLUI-SE que o uso experimental do canabidiol pode ser considerado pertinente, APESAR da fraca evidência disponível a favor do benefício de canabinoides no quadro clínico descrito. No entanto, o referido medicamento não é disponibilizado pelo SUS. Não se trata de urgência e/ou emergência, mas dada as peculiaridades do caso, deve ser definido com brevidade. Como a previsão de uso é por tempo indeterminado, caso a medicação seja disponibilizada, recomenda-se reavaliação através de relatório médico atualizado a cada 3 meses, com a finalidade de analisar se houve resposta terapêutica. No caso desses autos verifica-se, pelo laudo médico, que o autor também já fez uso de risperidona, metilfenidato, aripiprazol, haldol e fluoxetina sem sucesso, o que justifica o uso de referido medicamento como última proposta terapêutica. Quanto á obrigatoriedade da disponibilização pelos planos de saúde, a jurisprudência do Eg. TJDFT se manifesta favoravelmente, senão confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344612, 07450028220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, estou convencido da probabilidade do direito do autor, no sentido de que, de fato, sendo ele beneficiário de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo, no caso, o fornecimento do medicamento que lhe foi recomendado pelo seu médico assistente justamente com escopo de proporcionar melhores condições de vida. Dos termos das notas técnicas acima transcritas, deverá a parte autora apresentar, relatório médico atualizado a cada 3 meses, enquanto perdurar o presente processo, com a finalidade de analisar se houve resposta terapêutica, sob pena de revogação da presente medida. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da doença que acomete o autor através do fornecimento/importação dos medicamentos Cannameds CBD 3.000mg Full Spectrum e 2) CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, nos termos da receita médica de ID 126568859, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar do 11o dia que descumprir esta decisão, limitado inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio imediato de recursos via sistema SISBACEN para compra direta do medicamento por parte da autora. Deverá a parte requerida, portanto, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão dentro do prazo estabelecido. (...)” Na origem, a ré/agravante informa que a autora/agravada ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual aduziu ser portadora de TEA – Transtorno do Espectro Autista, com comportamentos agressivos, repetitivos e estereotipados, e requereu o fornecimento dos medicamentos CANNAMEDS CBD 3.000MG FULL SPECTRUM (18 FRASCOS) E CANNAMEDS CBD OIL ISOLADO 3000MG (06 FRASCOS), cujo pedido foi deferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a decisão é irreversível, em face do alto preço do medicamento, e que não foi demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, pois não há cobertura contratual dos medicamentos, os quais sequer constam do rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, que possui caráter taxativo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a eficácia da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em análise, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, na documentação trazida aos autos originários demonstra que a autora/agravante está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravada (ID Num. 126568855 dos autos originários) e que a negativa ao tratamento não ocorreu por inadimplência, mas unicamente por ausência de cobertura (ID Num. 126568862 dos autos de origem). No relatório médico do paciente, consta expressamente a necessidade urgente de tratamento com os medicamentos pleiteados, ante a ausência de resposta do paciente aos tratamentos considerados de primeira linha. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico oncologista que cuida da autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que “não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)”, a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora. Em outras palavras, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. Note-se que a conduta da operadora, supostamente justificada por referida resolução normativa da ANS, chega ao absurdo de envolver os limites de interpretação da bula diante de uma situação concreta. E a moldura fática da presente demanda revela exatamente este problema. (...) A presente hipótese ilustra perfeitamente os riscos que a ingerência da operadora de plano de saúde pode gerar para a vida e a saúde de pacientes. Afinal, parece no mínimo temerário aceitar que a recorrente-AMIL está autorizada a dizer que a enfermidade da beneficiária do plano de saúde (e aqui devem ser considerados todos os aspectos clínicos e seu histórico de saúde) não deve ser tratada por meio da medicação prescrita pelo oncologista que a acompanha. É cediço que as enfermidades devem ser tratadas conforme o entendimento médico-científico disponível no mundo contemporâneo e a entidade responsável pela definição do que constitui um tratamento experimental ou de recomendável eficácia clínica é o Conselho Federal de Medicina. Tanto é assim que há Resoluções específicas dessa comunidade para disciplinar os critérios de protocolo e avaliação de reconhecimento de novos procedimentos e terapias médicas, bem como para proibir aos médicos a utilização de práticas terapêuticas não reconhecidas pela comunidade científica (Resoluções 1.982/2012 e 1.499/1998, ambas do CFM). Relevante o registro feito pelo percuciente estudo produzido por Bruno Ponich Ruzon, no sentido de que "deve ser considerado tratamento experimental, inclusive seguindo a Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, aquele que ocorre dentro de uma pesquisa determinada, vinculada a um pesquisador e a uma instituição de pesquisa, dentro de um contexto científico restrito. Trata-se de tratamento que não conta ainda com o reconhecimento da comunidade científica em geral". E conclui ao afirmar que "o tratamento previsto no art. 10, I, da Lei 9.656/98 não abrange o uso off label do medicamento", em reconhecimento de que a resolução normativa da ANS "ultrapassou os limites da mera (O uso off label de medicamento e o alcance da Lei noregulamentação do art. 10, I, da Lei 9.656/98" 9.656/98. Revista Magister de Direito Empresarial n. 54 - Dez-Jan/2014, p. 84). Daí porque na Lei 9.656/98 há duas referências expressas à exclusão do fornecimento de medicamentos pelas operadoras: os importados não nacionalizados (art. 10, V) e, em regra, os utilizados para tratamento domiciliar (art. 10, VI). (RECURSO ESPECIAL No 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 28/08/2018) Assim, não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado nos segurados. O mesmo entendimento perfilha esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MULTA. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar e de custeio de medicamento elaborado com "Canabidiol". 2. O exame do interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 2.2. A eficácia da multa cominatória, fixada em decisão liminar, está condicionada ao descumprimento da aludida ordem judicial. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o plano de saúde tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido. Por essa razão não há interesse recursal na impugnação imediata relativa à multa cominatória. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do beneficiário do plano de saúde, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. O caso concreto revela que o custeio do tratamento domiciliar, além do fornecimento de medicamento elaborado com "Canabidiol" é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela paciente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo profissional de saúde. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1422850, 07400936020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 2. O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 3. Afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1408994, 07342952120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verificada a prática indevida da ré/agravante no que se refere à negativa de cobertura, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora